Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

I – O acórdão contém vício insanável, uma vez que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o embargado-agravante não requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II – O agravo de instrumento é inadmissível, uma vez que o agravante-exequente requereu pedido que não foi formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que configura inovação recursal, sob pena de causar cerceamento de defesa e supressão de instância.

III- Embargos de declaração providos para declarar a nulidade do acórdão. Agravo de instrumento não conhecido.